Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-05.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002471-05.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIVIANE BRUNELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DV PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002471-05.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Viviane Brunelli
Apelado : DV Participações S/A
Interessados: Luiz Alexandre Mucerino e Victoria Brunelli Abess
Voto no 39240
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Pretensão
fundada na denúncia regular de contrato de comodato.
Ausência de comprovação de fatos a impedir, extinguir ou
modificar o direito alegado. Sentença de procedência
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 368/382) interposto contra a r.
sentença de fls. 364/366, que julgou procedente o pedido de reintegração na posse
do imóvel consubstanciado no apartamento 21 do Edifício Giardino di Firenze,
situado na Rua Professor Alexandre Correia, 481, Jardim Vitória Régia, São Paulo,
SP, fixando prazo de 10 (dez) dias para desocupação, sob pena de ser realizada
coercitivamente. Condenou ainda os réus ao pagamento de indenização mensal
correspondente ao valor da locação, a ser apurado em liquidação, bem como
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega a apelante, em síntese, que o comodato arrolado pela
empresa DV Participações S/A como fundamento do pedido de reintegração reflete
um negócio simulado, pois o apartamento foi adquirido para servir de moradia à
filha da apelante e a ela quando vivia em união estável com o sr. Luiz Alexandre
Mucerino, diretor executivo da empresa DV Participações S/A (apelada) e
procurador de Donato Mucerido, titular de 50% das ações da pessoa jurídica.
Sustenta que a empresa autora é carecedora da ação por jamais ter
sido possuidora do imóvel, já que o imóvel é utilizado para moradia com base no
dever de assistência entre os companheiros, mais especificamente por força do
direito real de habitação.
Pleiteia, assim, a suspensão do processo até definição dos
alimentos pleiteados na competente Vara de Família, nos autos da ação de alimentos
no 1004386-89.2019.8.26.0002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer ainda seja reconhecido o cerceamento de defesa ante o
indeferimento da produção de prova oral e documental, afirmando serem
imprescindíveis ao deslinde do feito.
Apelo tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 390/393 e
394/395).
Valor atribuído à causa em 22/01/2019: R$20.000,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Rejeita-se, ab initio, a alegação de cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide.
Na hipótese, não se vislumbra imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida, pois a prova documental dos autos é, a toda evidência,
suficiente para esclarecer os fatos sub judice.
Ademais, a apelante deixa de especificar, no recurso, quais fatos
controvertidos pretendia esclarecer com a produção de prova oral e documental,
mormente diante da correta constatação de que os documentos já anexados aos autos
fornecem o necessário suporte jurídico ao deslinde da ação.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j.
9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que cabe ao juiz, nos termos da lei processual, velar pela
rápida solução do litígio, bem assim determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a
procedência do pleito inicial decorre, como dito alhures, da análise do conjunto
probatório já existente.
No mérito, a apelante afirma que a empresa apelada jamais teve a
posse do imóvel ou a exerceu. Todavia, a matrícula encartada nos autos documenta a
aquisição do bem pela DV Participações S/A em 29/10/2008 (fls. 16/23), de modo
que a posse deriva do próprio direito subjetivo de propriedade, tanto que foi
transferida quando as partes firmaram o contrato de comodato de fls. 24/27.
Relativamente aos demais argumentos, todos restaram analisados e
afastados pela r. sentença, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Rejeito preliminar de falta de interesse de agir alegada pela ré Viviane,
uma vez que a autora cedeu gratuitamente o uso do imóvel aos
requeridos, podendo reavê-lo a qualquer momento.
A parte autora demonstrou a aquisição do imóvel de matrícula 118.051
em 29.10.2008, alienando-o, em garantia, para instituição financeira,
preservando, no entanto, direitos sobre aludido bem, inclusive o de
reaver daquele que o detém após a extinção do comodato.
A existência de comodato está demonstrada às fls. 24/27.
A notificação dando ciência da extinção também foi comprovada (fls.
32/37), caracterizando a permanência esbulho.
Logo, possui a proprietária direito de reaver o imóvel, pois nos termos
do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em
caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, anoto que ainda que a ré venha a alegar que o apartamento foi
comprado pela empresa autora, que pertence a familiar do requerido
Luiz, para a residência deste, é certo que a data da aquisição do bem é
anterior à união estável havida entre Luiz e a ré Viviane, inexistindo,
consequentemente, direito da ex-companheira sobre o bem ou em ser
mantida na posse, lhe cabendo, somente, no juízo competente, pleitear
auxílio em face daquele com quem convivia”. (grifos nossos)
Em suma, o recurso não trouxe fatos ou fundamentos a demonstrar
o desacerto da decisão recorrida, atendo-se apenas à narrativa da tese de defesa já
rejeitada.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o
adicional de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, referente aos honorários
recursais (totalizando 12%), observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator